Tribunal: TJSP
Processo: 0002697-75.2019.8.26.0471
Classe: Remessa Necessária Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL (ART. 746 DO CPP).
DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1o, III, DO CP), RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DECRETADA ASSIM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU POR DECISÃO DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE PENA QUE TENHA SIDO EXTINTA DE QUALQUER MODO OU EXECUTADA INEXISTINDO SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – DESNECESSIDADE

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – DEFERIMENTO DE PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL (ART. 746 DO CPP).
DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, § 1o, III, DO CP), RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E DECRETADA ASSIM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU POR DECISÃO DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE PENA QUE TENHA SIDO EXTINTA DE QUALQUER MODO OU EXECUTADA INEXISTINDO SENTENÇA CONDENATÓRIA DEFINITIVA – DESNECESSIDADE DE REABILITAÇÃO, AUSENTE INTERESSE PROCESSUAL DO REQUERENTE – PRECEDENTES – REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001029864
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Criminal no 0002697-75.2019.8.26.0471, da Comarca de Porto Feliz, em que é
recorrente MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido CLOVIS
JULIANO GUADAGNINI JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO ao
reexame necessário para cassar a sentença de reabilitação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0002697-75.2019.8.26.0471 -Voto no 20999
2
Remessa Necessária Criminal no 0002697-75.2019.8.26.0471
Recorrente: MM. Juiz de Direito "Ex Officio"
Recorrido: Clovis Juliano Guadagnini Junior
Comarca: Porto Feliz
Voto no 20999
REEXAME NECESSÁRIO
DEFERIMENTO DE
PEDIDO DE REABILITAÇÃO CRIMINAL (ART. 746
DO CPP).
DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168, §
1o, III, DO CP), RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
E
DECRETADA
ASSIM
A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU POR
DECISÃO DEFINITIVA AUSÊNCIA DE PENA QUE
TENHA SIDO EXTINTA DE QUALQUER MODO OU
EXECUTADA
INEXISTINDO
SENTENÇA
CONDENATÓRIA DEFINITIVA DESNECESSIDADE
DE
REABILITAÇÃO,
AUSENTE
INTERESSE
PROCESSUAL DO REQUERENTE PRECEDENTES
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO.
Cuida-se de reexame necessário, com fundamento no artigo
746 do Código de Processo Penal, da r. decisão (fl. 535 e verso)
proferida pela MM Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Porto Feliz/SP, dra. Ana Cristina Paz Neri Vignola, que deferiu o
pedido
de
reabilitação
deduzido
por
CLOVIS
JULIANO
GUADAGNINI JÚNIOR.
Anotando-se o trânsito em julgado da decisão (fl. 538),
subiram os autos e a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou
pelo provimento do reexame (fls. 19/22), vindo conclusos a esta
Relatora.
É o sucinto relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0002697-75.2019.8.26.0471 -Voto no 20999
3
Preservado o respeito aos entendimentos em sentido
contrário, merece acolhida o recurso 'ex officio'.
Dispõe o artigo 94 do Código Penal que
“A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois)
anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou
terminar sua execução, computando-se o período de prova
da suspensão e do livramento condicional, se não sobrevier
revogação, desde que o condenado:
(...) I - tenha domicílio no País no prazo acima referido;
II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e
constante de bom comportamento público e privado;
III- tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou
demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia
do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da
vítima ou novação da dívida.”
No caso, se vê dos autos em apenso que CLOVIS JULIANO
GUADAGNINI JÚNIOR foi denunciado, regularmente processado e
restou condenado, por incurso no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código
Penal apropriação indébita qualificada, às penas de 1 (um) ano e 4
(quatro) meses de reclusão, no regime inicial aberto, mais o pagamento
de 13 dias-multa, substituída a reprimenda corporal por restritivas de
direito consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e
prestação pecuniária (v. sentença fls. 257/264 do apenso), mantido o
decisum nesta Instância nos exatos termos do acórdão de fls. 301/309.
Sem embargo disso, viu depois extinta a punibilidade do réu diante de
prescrição intercorrente, por força de decisão do e. Superior Tribunal de
Justiça prolatada em 22 de agosto de 2013 (v. fls. 501/502), arquivando-
se os autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0002697-75.2019.8.26.0471 -Voto no 20999
4
Destarte, pena que tenha sido extinta de qualquer modo ou
executada não se viu aqui, ausente sentença condenatória definitiva
porquanto decretada, antes do trânsito em julgado, a prescrição da
pretensão punitiva. E com efeito, pois na expressão de Cezar Roberto
Bittencourt, para que se possa postular a reabilitação, indispensável que
tenha havido condenação transitada em julgado, sob pena de carência
da ação (in Tratado de Direito Penal: Parte Geral, Tomo 1, São Paulo,
ed. Saraiva, 2011).
Em verdade, as anotações concernentes a inquéritos policiais
e ações penais que resultaram em absolvição ou extinção da
punibilidade, embora não possam ser consignadas na folha de
antecedentes expedida para fins particulares, não podem ser excluídas
do banco de dados do Instituto de Identificação, porquanto tais registros
comprovam fatos e situações jurídicas efetivamente ocorridas e, por
esse motivo, não devem ser apagados ou excluídos, observando-se,
contudo, que tais informações acham-se devidamente protegidas, como
já se decidiu (AgReg no REsp no 1.751.708/SP, rel. Min. Sebastião
Reis Júnior, j. 5.2.2019).
Pacificado esse entendimento, a reafirmar-se recentemente
que "por analogia aos termos do art. 748 do Código de Processo
Penal, devem ser excluídos dos terminais dos Institutos de Identificação
Criminal os dados relativos a inquéritos arquivados, a ações penais
trancadas, a processos em que tenha ocorrido a reabilitação do
condenado e a absolvições por sentença penal transitada em julgado
ou, ainda, que tenha sido reconhecida a extinção da punibilidade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Criminal no 0002697-75.2019.8.26.0471 -Voto no 20999
5
acusado decorrente da prescrição da pretensão punitiva do Estado"
(Agreg no Resp no 1.361.520/PA, rel. Min. Jorge Mussi, j. em
8.2.2018).
Não era, pois, hipótese de reabilitação, ausente interesse
processual do requerente como já se decidiu inclusive nesta e. Corte de
Justiça (Reexame Necessário no 0013332-79.2002.8.26.0320, rel.
Fernando Torres Garcia, j. em 14.9.2020; Reexame Necessário no
0000671-10.2017.8.26.0040, rel. Lauro Mens de Mello, j. em
29.11.2018).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao reexame
necessário para cassar a sentença de reabilitação.
IVANA DAVID
Relatora